Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-81.2023.8.11.0006
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011808-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS STEPHANO RUILOWA CESPEDES - CPF: 089.161.211-40 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.405.142-54 (ADVOGADO), JOYCE APARECIDA VALERIANO LISBOA HILLESHEIM - CPF: 038.522.181-95 (APELANTE), RODRIGO SODRE DE CARVALHO - CPF: 872.873.232-49 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA REITORA DA UNEMAT – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC – AUTONOMIA DA UNIVERISDADE – ART. 207 DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1º, §1º da Portaria nº
1.151/2023/MEC,
os diplomas de cursos superiores estrangeiros
podem
ser revalidados,
desde que
a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CARLOS STEPHANO RUILOWA CESPEDES e OUTROS
, contra ato da
REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT - Rosa Kelly dos Santos Martínez Fernandez
, que
denegou a

segurança, julgando improcedente o pedido de revalidação de diploma estrangeiro, por ausência de direito liquido e certo, e
declarou

o feito

extinto sem resolução de mérito
.

Os apelantes alegam que a nota obtida pela universidade recorrida no curso de medicina não constitui um impedimento válido para impossibilitar a aplicação do procedimento de revalidação de diploma estrangeiro.

Aduzem que apesar da última nota do curso de medicina da UNEMAT ter sido 2 (dois), ela refere-se ao ano de 2019, estando prevista a divulgação de um novo resultado em setembro de 2024.

Apontam que ao consultar o Portal Carolina Bori e verificar os cursos finalizados no ano de 2023, são encontrados mais de 20 diplomas revalidados na vigência da nova portaria por instituições que apresentam conceito inferior a 3 (três) no CPC – Conceito Preliminar de Curso, sem qualquer impugnação do MEC – Ministério da Educação.

Assevera que a universidade recorrida não se adequou aos prazos da Portaria n° 1.151/2023 do MEC, devendo ser penalizada nos termos do artigo 4, que implica na responsabilização disciplinar do agente causador.

Requerem o provimento do recurso para que seja garantido o processamento do pedido de revalidação de diploma e, por consequência, que seja determinado que a recorrida receba a documentação dos apelantes e realize a verificação documental, conforme determinado no art. 11, §4º da Res. 01/2022, e proceda aos trâmites do art. 16 da Resolução 01/2022 e 37 da Portaria 1.151/2023.

Contrarrazões (ID 207708159), pugnando pela aplicação das penas de litigância de má-fé aos apelantes e desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 209493180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, os apelantes impetraram mandado de segurança
,
alegando violação ao direito líquido e certo de terem seus documentos recebidos e analisados pela universidade recorrida, para obtenção da revalidação simplificada do diploma estrangeiro no curso de medicina.

A sentença denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que a universidade não adotou os critérios legais para a revalidação, por isso deve ser penalizada; ainda, que o critério nota do curso não pode constituir óbice para análise dos documentos, alegando que outras revalidações foram concedidas nas mesmas condições.

O recurso deve ser desprovido.

Para o que interessa aos autos, a respeito da revalidação de diplomas estrangeiros, o MEC estabeleceu diretrizes na atual Portaria nº 1.151/2023:

Art. 1º
Os diplomas de cursos de graduação
, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem,
poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil
e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1º
Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros

somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas
e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado.

[...]

Da leitura atenta dos trechos acima citados, a primeira conclusão é a de que os diplomas PODEM ser revalidados, desde que a universidade SEJA credenciada.

No caso concreto, a UNEMAT admite que não é credenciada, pois, ainda não estabeleceu as normas internas sobre o tema,
alegando, dentre outros, questões financeiras e outras peculiaridades, como a
verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados, inclusive com espaços físicos internos e externos, bem como capacidade de material, de equipamentos e de pessoal para suprir as necessidades de todos os alunos regulares e o possível acréscimo de alunos de revalidação [...]”.

Ora, a
Constituição Federal
garante a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art.
207 da CF
, ou seja, à vista de tal previsão constitucional, assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros, inclusive, tal questão

já foi objeto de julgamento repetitivo no STJ:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

[...]

7.
A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras
.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (g.n.)

Além da inexistência de norma interna da UNEMAT para regulamentar a revalidação dos diplomas estrangeiros de medicina, o §4º da Portaria
nº 1.151/2023 dispôs:

§ 4º
Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

No caso, no último Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, em relação ao curso de medicina da recorrida, a nota obtida foi 2 (dois), portanto, inferior ao estabelecido pela Portaria nº 1.151/2023/MEC como condição para a oferta de revalidação.

Nesse passo, não há direito líquido e certo a amparar o pleito dos apelantes, inclusive, a pretensão deles de discutir essa questão da nota atribuída esbarra no óbice instransponível da via estreita mandamental e ausência de prova pré-constituída.

Da mesma forma, o pedido de punição da universidade recorrida por não se adequar às regras do MEC para revalidação, se for o caso, deve ser objeto de discussão no juízo federal competente.

Por outro lado, não observo qualquer situação do artigo 80 do CPC por parte dos apelantes, de modo que afasto a alegação de má-fé, como pretendido pela recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024